Tribunal: TJBA
Processo: 8181201-28.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8181201-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. INAPTIDÃO. ART. 27, XX, DO RICMS/BA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO RELATIVA À MALHA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANÇÃO POLÍTICA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO À ATIVIDADE EMPRESARIAL SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A inaptidão de inscrição estadual constitui medida administrativa gravosa que impede o regular exercício da atividade empresarial, obstruindo a emissão de notas fiscais e a realização de operações comerciais.

2. A imposição de restrição ao exercício de atividade econômica sem a observância do devido processo legal, com prévia garantia de contraditório e ampla defesa, configura sanção política vedada pela ordem constitucional, nos termos do art. 150, IV, da CF/88.

3. O ato administrativo que determina a inaptidão de inscrição estadual com fundamento no descumprimento de intimação fiscal, sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular, revela-se ilegal e abusivo, ainda que subsista eventual obrigação acessória a ser regularizada.

4. A Administração Tributária dispõe de meios legais adequados para apurar irregularidades fiscais e exigir o cumprimento de obrigações acessórias, inclusive mediante autuação e aplicação de multas, não se justificando a utilização de medida que paralisa integralmente a atividade empresarial.

5. Sentença concessiva da segurança mantida em reexame necessário. Ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8181201-28.2024.8.05.0001, em que figura como interessado SANDRA PORTO DO VALE - ME e como interessado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente reexame necessário e manter integralmente a sentença concessiva da segurança, nos termos do voto da relatora.